Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E CNSEG.INDEFERIMENTO MANTIDO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NÃO OBSERVADO. NOVAS PESQUISAS. BENS DO EXECUTADO. DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL.RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG, formulado em cumprimento de sentença, com o objetivo de localizar bens penhoráveis do executado.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (I) Definir se é cabível a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG para localização de bens do devedor. (II) Verificar se a exigência de demonstração de alteração patrimonial para novas diligências viola o princípio da cooperação.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Incumbe ao exequente indicar bens passíveis de penhora e adotar diligências para sua localização (art. 798, II, “c”, do CPC).
4. O princípio da cooperação não transfere ao Poder Judiciário o dever de substituir a atuação da parte na busca patrimonial.
5. SUSEP e CNSEG possuem funções regulatórias e institucionais específicas, não destinadas à pesquisa de bens de devedores.
6. A expedição de ofícios a tais entidades, sem indícios concretos de utilidade, revela-se medida desprovida de razoabilidade e proporcionalidade.
7. Diligências genéricas e reiteradas, sem base fática mínima, comprometem a eficiência do serviço judicial e não contribuem para a efetividade da execução.
8. A realização de novas pesquisas patrimoniais exige demonstração de alteração da situação econômica do executado ou de plausibilidade de êxito da medida. A exigência de tais elementos está em consonância com a jurisprudência e não configura violação ao princípio da cooperação.
9. Ausentes indícios concretos que justifiquem as diligências pretendidas, deve ser mantida a decisão agravada.
DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG para localização de bens do devedor é incabível, por ausência de finalidade institucional e de utilidade prática. A realização de novas diligências patrimoniais depende da demonstração de alteração da situação econômica do executado ou de elementos concretos que indiquem plausibilidade de êxito. O princípio da cooperação não afasta o ônus do exequente de indicar bens penhoráveis nem autoriza a transferência de suas atribuições ao Poder Judiciário.
Legislação citada: art. 6o, art. 139, IV, art. 798, II, “c”, e art. 835, I, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdãos 1948657, 1943038, 1981375, 1984033, 2071570, 2091531, 2054487.